Tribunal: TJBA
Processo: 8003110-74.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003110-74.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GARDENIA MARIA FERNANDES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

APELADO: HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
SOLON LAURINDO DE CERQUEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. DEPÓSITOS SEM CORRESPONDÊNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. RELAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta em embargos à execução contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de quitação do débito exequendo. Em preliminar, a parte apelada sustentou deserção, sob o argumento de que a gratuidade da justiça teria sido concedida de ofício, sem requerimento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto, em razão de suposta indevida concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se houve comprovação de quitação do débito exequendo, a partir dos comprovantes de depósitos bancários apresentados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inexistência de deserção: a sentença consignou expressamente a concessão da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade, e não houve impugnação específica e tempestiva apta a infirmar a decisão; ademais, a apelante requereu a manutenção do benefício em grau recursal (CPC, art. 99, § 1º).
4. Ausência de prova de quitação: os depósitos bancários apresentados não guardam correspondência com a dívida executada, seja quanto aos valores, seja quanto às datas de vencimento, tratando-se de pagamentos vinculados a obrigações diversas; a exequente demonstrou que os valores foram compensados com débitos anteriores, inexistindo prova de destinação ao título exequendo.
5. Ônus da prova: compete ao embargante comprovar fato extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo inversão indevida, mas aplicação da regra legal.
6. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor: a relação jurídica discutida decorre de vínculo de natureza comercial, sem elementos que autorizem a incidência do diploma consumerista. Jurisprudência citada no mesmo sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários majorados em 5% (CPC, art. 85, § 11), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade da justiça expressamente deferida na sentença, não impugnada de forma específica e tempestiva, afasta a deserção, sendo possível requerer sua manutenção em grau recursal (CPC, art. 99, § 1º).

2.

Nos embargos à execução, incumbe ao embargante comprovar, de modo concreto, a quitação do débito exequendo, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficientes depósitos sem correspondência com o título executado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 1º; 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 0006818-90.2012.8.05.0079, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, publ. 08/04/2025; TJMG, Apelação n. 0019990-08.2016.8.13.0283, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 10/11/2021; TJSP, Apelação Cível n. 1001958-91.2023.8.26.0553, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 19/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8003110-74.2024.805.0110,
da Comarca de Irecê, em que figuram como
Apelante,

GARDÊNIA MARIA FERNANDES DE ARAUJO

e,
Apelada,

HORA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em

REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.